Tribunal: TJBA
Processo: 8040332-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040332-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s): RODRIGO MARRA

AGRAVADO: JULMAR CIMIDAMORE

Advogado(s):SHYUNJI GOTO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CELEBRADOS NA ATIVIDADE FUNCIONAL. REDUÇÃO SUBSTANCIAL DE RENDA DECORRENTE DE APOSENTADORIA. COMPROMETIMENTO EXCESSIVO DA VERBA ALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS PROVENTOS BRUTOS, DESCONTADAS AS VERBAS COMPULSÓRIAS. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, nos autos de Ação de Obrigacão de Fazer ajuizada por consumidor que alegou superendividamento após aposentadoria.

2.
A decisão agravada deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para:
a
) limitar os descontos relativos a empréstimos consignados a 35% da remuneração bruta do agravado, deduzidos os descontos compulsórios, nos termos da Lei nº 14.131/2021; e
b
) determinar a sustação de protesto de título em valor superior a trinta mil reais.

3.
O agravante sustentou, em síntese, a legalidade dos contratos firmados enquanto o agravado era servidor ativo, a inexistência de risco ao mínimo existencial e a inaplicabilidade de revisão contratual sob alegação de redução de renda, invocando os princípios do
pacta sunt servanda
e da intervenção mínima.

4.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há duas questões em discussão:
a
) saber se é juridicamente possível a revisão dos descontos de empréstimos consignados em razão de superveniente redução da capacidade financeira do devedor;
b
) saber se a limitação dos descontos e a sustação do protesto atendem aos requisitos da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

7.
A decisão de primeiro grau observou os requisitos do art. 300 do CPC, sendo cabível a tutela provisória para resguardar o mínimo existencial do agravado, cuja remuneração foi reduzida significativamente após sua aposentadoria compulsória.

8.
A jurisprudência e a doutrina modernas reconhecem a possibilidade de flexibilização do princípio
pacta sunt servanda
em hipóteses de superendividamento, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da função social do contrato e da boa-fé objetiva (CC, art. 421, parágrafo único).

9.
Os documentos acostados demonstram que os descontos ultrapassavam percentuais razoáveis da renda bruta do agravado, comprometendo sua subsistência e evidenciando perigo de dano irreparável.

10.
A sustentação da instituição financeira, com base em suposto patamar fixado em R$ 600,00 por decreto, não encontra amparo normativo para afastar a análise concreta da suficiência dos rendimentos residuais do consumidor.

11.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de admitir a limitação dos descontos e a concessão de tutela de urgência para proteger o mínimo existencial do devedor superendividado, ainda que antes da audiência de conciliação, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

12.
A sustação do protesto também se mostra medida adequada e proporcional, evitando maiores prejuízos ao consumidor enquanto pendente a definição do mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória que limitou os descontos e determinou a sustação do protesto.

14.
Tese de julgamento:
“A superveniência de fato que comprometa a subsistência do consumidor, como a aposentadoria com redução substancial de renda, autoriza a revisão de descontos relativos a empréstimos consignados e a concessão de tutela provisória para preservação do mínimo existencial, ainda que em detrimento da força obrigatória dos contratos”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 421, parágrafo único; CDC, arts. 6º, XI e XII, 104-A; CPC, art. 300; Lei nº 14.131/2021.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA – Agravo de Instrumento nº 8059393-59.2024.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, pub. 30/07/2025;

TJ-BA – Agravo de Instrumento nº 8059554-06.2023.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, pub. 15/04/2024;

TJ-BA – Agravo de Instrumento nº 8028085-05.2024.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, pub. 16/09/2024;

TJ-BA – Agravo de Instrumento nº 8039318-33.2023.8.05.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, pub. 24/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8040332-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

BR
B BANCO DE BRASILIA S.A

e agravado
JULMAR CIMIDAMORE.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora